Tribunal: STF
Processo: HC 223142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bernardo Ribeiro de Carvalho interpôs agravo interno em face de decisão que indeferiu habeas corpus formulado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 159.869 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior).



    Requer, em caráter incidental, a concessão de medida liminar, com o fim de alcançar a “suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação colegiada do presente Agravo, pois há audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 4 de abril próximo”.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar o pedido cautelar.



    Reporto-me aos fundamentos da decisão agravada que justificaram o indeferimento desta impetração, em especial a falta de excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o ora agravante, para concluir pela ausência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de de medida liminar.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente